Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória por furto qualificado, buscando o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de conhecimento do recurso diante da alegação de intempestividade; (ii) análise das teses de ausência de dolo, atipicidade da conduta e eventual desclassificação para o art. 345 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O prazo recursal inicia-se a partir da última intimação, sendo aplicável a prerrogativa da contagem em dobro para a Defensoria Pública.
2. A apresentação intempestiva das razões configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prova produzida demonstra, de forma firme e coerente, a prática de furto qualificado, amparada especialmente nos depoimentos da vítima e dos policiais, colhidos sob contraditório.
4. A alegação defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório, que revela intenção clara de subtração mediante escalada e corte da energia elétrica do estabelecimento.
5. A desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões é inviável, por inexistir pretensão legítima ou crível do acusado sobre o bem subtraído.
6. A tentativa se configura, mas não impede o reconhecimento das qualificadoras, mantida a dosimetria conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.
7. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a apresentação intempestiva das razões recursais pela Defensoria Pública configura mera irregularidade e não impede o conhecimento da apelação, devendo ser mantida a condenação por furto qualificado quando comprovados autoria, materialidade e dolo, sendo inaplicável a desclassificação para o exercício arbitrário das próprias razões.
Dispositivos legais citados: art. 593 do Código de Processo Penal; art. 798 do Código de Processo Penal; art. 155, §4o, II, do Código Penal; art. 345 do Código Penal; art. 14, II, do Código Penal; art. 33, §3o, do Código Penal; art. 49 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; STJ, RHC 25.736/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; TJDFT, Acórdão 1984658, 0702431-33.2024.8.07.0008, Rel. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas.